Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE POSSE OU DIREITOS INCOMPATÍVEIS COM O ATO CONSTRITIVO. COISAS JULGADAS. CONTRADIÇÃO. PREVALÊNCIA DO ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE TRANSITOU EM JULGADO.
1. Tendo sido anulado o registro translativo da propriedade de bem imóvel que foi levado a leilão judicial para o adimplemento da dívida do primitivo proprietário, falece ao comprador o direito de discutir a destinação do saldo remanescente do leilão mediante embargos de terceiros, pois esta via processual demanda que o embargante tenha a posse ou direitos que sejam incompatíveis com o ato constritivo. Inteligência do art. 674 do CPC.
2. Existindo duas coisas julgadas conflitantes, prevalece aquela que se formou por último, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.